Tribunal: TJSP
Processo: 2248055-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Compensação de valores – Impossibilidade de conhecimento do recurso em relação a essa questão – Matéria apreciada em decisão anterior, contra a qual não foi interposto recurso – Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo recursal – Intempestividade reconhecida – Recurso não conhecido, nessa parte.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Compensação de valores – Impossibilidade de conhecimento do recurso em relação a essa questão – Matéria apreciada em decisão anterior, contra a qual não foi interposto recurso – Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo recursal – Intempestividade reconhecida – Recurso não conhecido, nessa parte.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Nulidade arguida em razão da ausência de título executivo – Questão conhecida por ser de ordem pública – Impossibilidade, todavia, de acolhimento – Demanda executiva fundada em contratos de abertura de crédito fixo – Documentos revestidos dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade – Possibilidade de prosseguimento da execução – Decisão mantida – Recurso não provido, na parte conhecida.